Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709927-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORRETORA DE SEGUROS ASSURE RIO LTDA EMBARGADO: MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA - ME, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2021 20:25:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator